Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709390-23.2020.8.07.0020 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELENA COSTA FREITAS, ELIANE PATRICIA COSTA FREITAS, RENATA COSTA FREITAS, RICARDO COSTA FREITAS, MOISES SERAFIM DA COSTA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ELENA COSTA FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelados para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre a contraproposta Id. 24368268. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora